Tribunal: TCU
Processo: 006.769/2020-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
Pedido de reexame contra acórdão que, entre outras medidas, declarou a inidoneidade da recorrente, em representação autuada para analisar as razões de justificativa apresentadas pela recorrente para apuração de ocorrência de fraude em licitações relacionadas às obras de construção e montagem de instalações do Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro (Comperj).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, em que se aprecia pedido de reexame interposto pela Galvão Engenharia S.A. contra o Acórdão 3163/2020-TCU-Plenário , ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, e com fundamento no art. 48, caput e parágrafo único, da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame e, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. informar a recorrente, a 13a Vara Federal de Curitiba, o Ministério Público Federal no Paraná, a Advocacia-Geral da União no Paraná e a Petróleo Brasileiro S.A. quanto ao teor desta decisão.